Tribunal: STJ
Processo: 0241623-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016187 - DF (2025/0241623-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLEBER VIRGINIO GOMES ALMEIDA
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
RAYSSA MARTINS DA SILVA - DF046872
AGRAVANTE
: LEANDRO ALLAN VIEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
RAYSSA MARTINS DA SILVA - DF046872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA. PLEITO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO. TESE DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
POR
DILAÇÃO
TEMPORAL
DESARRAZOADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional,
admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade
da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de
indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
2. A complexidade efetiva da investigação, envolvendo múltiplos
investigados, análise de volumosa documentação técnica e relatórios
especializados de investigação financeira, justifica as dilações temporais
verificadas, não restando comprovada inércia investigativa apta a configurar
constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50635302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f6bf3823-8184-45e2-9578-ce669c569176

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f6bf3823-8184-45e2-9578-ce669c569176

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016187 - DF (2025/0241623-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLEBER VIRGINIO GOMES ALMEIDA
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
RAYSSA MARTINS DA SILVA - DF046872
AGRAVANTE
: LEANDRO ALLAN VIEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
RAYSSA MARTINS DA SILVA - DF046872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA. PLEITO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO. TESE DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
POR
DILAÇÃO
TEMPORAL
DESARRAZOADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional,
admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade
da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de
indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
2. A complexidade efetiva da investigação, envolvendo múltiplos
investigados, análise de volumosa documentação técnica e relatórios
especializados de investigação financeira, justifica as dilações temporais
verificadas, não restando comprovada inércia investigativa apta a configurar
constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49651358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:39
Código de Controle do Documento: caa696bb-6b19-4d56-a2b5-3b9cc70e36aa

Trata-se de agravo regimental interposto por CLEBER VIRGINIO GOMES
ALMEIDA e LEANDRO ALLAN VIEIRA contra decisão monocrática em que não
concedi a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
Consta dos autos a instauração de inquérito policial a fim de apurar se os
pacientes, na condição de agentes de atividades penitenciárias, teriam adquirido lotes
supostamente pagos com propinas ofertadas por internos em troca de privilégios.
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls. 2703 - 2712).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
O presente recurso busca o trancamento do inquérito policial sob a alegação
de excesso de prazo na investigação que apura suposta prática de corrupção passiva
por agentes de atividades penitenciárias, que teriam recebido vantagens indevidas de
internos em troca de privilégios no cumprimento da pena.
Inicialmente, cumpre destacar que o encerramento prematuro de inquérito
policial constitui medida excepcional, admitida apenas quando restarem demonstradas,
de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a
atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da
materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
Com efeito, "o trancamento do inquérito policial ou ação penal pela via do
habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando, de plano, forem
comprovadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de
" (AgRg no RHC n. 205.442/GO,
indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/7/2025,
DJEN de
)
4/7/2025
Alegam os agravantes que haveria contradição com precedente
específico que teria concedido a ordem em caso de menor gravidade temporal.
Todavia, o caso em exame não se confunde com o paradigma invocado pela defesa
porquanto dos autos se extrai a complexidade efetiva da investigação, caracterizada
pela multiplicidade de investigados, volumosa documentação técnica, necessidade de
análises especializadas em investigação financeira e oitivas de múltiplas pessoas.
Documento eletrônico VDA49651358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:39
Código de Controle do Documento: caa696bb-6b19-4d56-a2b5-3b9cc70e36aa

Ademais, da análise dos autos não restou demonstrado que a
investigação encontra-se paralisada, conforme resta consignado na decisão do Juízo a

quo (e-STJ fls.2645 - 2649):
No caso dos autos, analisando todo o conjunto de atos praticados e o objeto
da investigação, constata-se que não houve ofensa ao mencionado princípio.
Isso porque, ao contrário do que alegam os impetrantes, vislumbra-se nos
autos do Inquérito Policial que as diligências seguem sendo realizadas.
Os impetrantes alegam que as movimentações realizadas a partir do dia 23
de junho de 2023 se limitam a pedidos de renovação de prazo, sem qualquer
justificativa ou explicação a respeito do cumprimento das diligências. Ocorre
que não é isso que consta nos autos.
Compulsando os autos do Inquérito Policial, observa-se que os pedidos de
prorrogação de prazo formulados pela Autoridade Policial, foram
devidamente justificados pela necessidade de se realizar as diligências
faltantes, como por exemplo, juntada de relatórios e oitivas de investigados e
testemunhas.
Corroborando tal informação, verifica-se que, no dia 23 de junho de 2023, foi
juntado aos autos, o Relatório apresentando análise de arquivos
provenientes de extração de dados (ID 163053435 - autos IP n. 0742204-
48.2020.8.07.0001).
Do mesmo modo, no dia 13 de agosto de 2024, foi juntado o Relatório de
Investigação Financeira (ID 207385465 - autos IP n. 0742204-
48.2020.8.07.0001). Cumpre ressaltar que o referido relatório, é um extenso
relatório de investigação financeira, cuja análise demanda tempo e cautela,
em razão da complexidade.
Constata-se, portanto, que ao contrário do alegado pelos impetrantes, as
diligências estão sendo realizadas.
[...]
Ao longo das investigações, foi necessária a análise de volumosas
informações de diversas pessoas físicas e jurídicas, não sendo o transcurso
do tempo justificativa para se alegar ausência de regular tramitação do feito.
Ressalta-se, ainda, que se trata de investigação iniciada em data anterior à
Pandemia, momento em que a Autoridade Policial, o Ministério Público, o
Poder Judiciário e a Advocacia enfrentaram intempéries que impediram a
todos de desempenharem suas funções e atividades nos prazos usuais.
Assim, diante da complexidade do caso, não se pode exigir que os prazos
para finalizar a investigação sejam exigidos por um simples cálculo
matemático.
No caso em análise, verifica-se que se trata de investigação de fatos
complexos, envolvendo apuração de suposto esquema de corrupção no sistema
penitenciário, com necessidade de análise de documentação volumosa, relatórios de
investigação financeira, oitivas de diversas pessoas e outras diligências investigativas
que demandam tempo e cautela para sua realização adequada.
Documento eletrônico VDA49651358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:39
Código de Controle do Documento: caa696bb-6b19-4d56-a2b5-3b9cc70e36aa

Importante pontuar que não existe um prazo de duração prefixado para
inquéritos policiais quando os investigados estão em liberdade, devendo a
razoabilidade temporal ser aferida mediante cotejo com as necessidades específicas
do caso concreto, suas peculiaridades investigativas e a justificação das diligências
ainda pendentes, elementos que se mostram presentes e devidamente demonstrados
nos autos.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não há excesso de
prazo quando os pacientes estão soltos, porque o prazo para a conclusão do inquérito
policial é impróprio e permite prorrogações a depender da complexidade dos fatos
apurados e das circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC n. 950.643/RS, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
),
18/12/2024
23/12/2024
como se verificou no caso em análise.
Portanto, considerando a complexidade efetiva da investigação, que os
pacientes encontram-se em liberdade, que não restou demonstrada inércia
investigativa, e que as prorrogações foram devidamente justificadas, não vislumbro
excesso de prazo injustificável apto a configurar constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49651358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:39
Código de Controle do Documento: caa696bb-6b19-4d56-a2b5-3b9cc70e36aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.016.187 / DF
Número Registro: 2025/0241623-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07065139420258070001 07117120320258070000 07422044820208070001 7065139420258070001
7117120320258070000 7422044820208070001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
RAYSSA MARTINS DA SILVA - DF046872
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: CLEBER VIRGINIO GOMES ALMEIDA
PACIENTE
: LEANDRO ALLAN VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEBER VIRGINIO GOMES ALMEIDA
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
RAYSSA MARTINS DA SILVA - DF046872
AGRAVANTE : LEANDRO ALLAN VIEIRA
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
Documento eletrônico VDA50604804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 7b64d282-3d1f-4b84-927f-150e4fb7e718

RAYSSA MARTINS DA SILVA - DF046872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 7b64d282-3d1f-4b84-927f-150e4fb7e718